Tribunal: TJDFT
Processo: 0731685-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731685-75.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DOMINGOS DA SILVA NETO AGRAVADO: LEILA CRISTINA MAIA, CENTRO EDUCACIONAL PIA-MATER LTDA D E C I S Ã O JOÃO DOMINGOS DA SILVA NETO interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 64371702, que indeferiu a antecipação da tutela recursal. O Embargante sustenta que não foi observado que o próprio juiz de primeiro grau prorrogou o exame definitivo da liminar para depois da apresentação da contestação, razão pela qual reiterou o pedido de tutela de urgência na réplica. Alega que houve “reformatio in pejus” na decisão embargada porque a decisão de primeiro grau não tratou da existência de preclusão consumativa. Requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados. Em contrarrazões, o Embargado argumenta que não há vícios na decisão embargada e que o recurso é meramente protelatório. Pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração e pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. É o breve relatório. A preclusão, um dos fundamentos da decisão embargada, constitui matéria de ordem pública que pode ser suscitada de ofício e que, por via de consequência, não acarreta “reformatio in pejus”. Além disso, restou evidenciado, pelos próprios termos da decisão agravada, que permanece a indefinição probatória que obsta a conclusão, em sede de cognição sumária, pela probabilidade do direito do Embargante, o segundo fundamento da decisão embargada. Sob o argumento de omissões o Embargante na realidade expressa o seu inconformismo com a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Trata-se, portanto, de embargos declaratórios claramente dissociados do seu perfil integrativo, o que basta para descortinar a sua inadequação. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: “OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO QUE JÁ FOI UNANIMEMENTE AFIRMADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/8/2016; ARE 755228-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJ Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9/8/2016. 3. In casu, os embargos de declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi decidido pelo acórdão embargado, inobservando os embargantes que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento da causa. 4. Embargos de declaração desprovidos. (ACO 1903 ED-terceiros-AgR-ED, Pleno, rel. Min. Luiz Fux, DJe 12/06/2020)” Na mesma linha, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e do cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Segundo entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 2. O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração pela pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo (Súmula n. 481/STJ). 3. No caso, rever o entendimento do Tribunal de origem de que não ficou demonstrada a hipossuficiência para concessão da assistência judiciária gratuita demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial (Súmula n. 7 /STJ). Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1.889.216/RJ, 2a T., rel. Min. Humberto Martins, DJe 30/11/2022)” A despeito da inexistência dos vícios alegados, não se justifica a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Não podem ser considerados “manifestamente protelatórios” embargos declaratórios fundados em omissões que, conquanto inexistentes, justificam o exercício regular do direito de recorrer sob a perspectiva jurídica do embargante. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO PROCRASTINATÓRIO. INEXISTÊNCIA. (...) A aplicação das multas por litigância de má-fé ou ato procrastinatório não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição dos embargos de declaração. No caso concreto, o recorrente interpôs os recursos legalmente previstos no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer. (EDcl no AgInt no AREsp 1.923.159/SC, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 9/12/2022)” “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS DE TERCEIROS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC QUE NÃO SE VERIFICA. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Esta Corte firmou o entendimento de que é descabida a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do NCPC, quando previsível o intuito de prequestionamento e ausente o interesse de procrastinar o andamento do feito. (...) (REsp 2.017.812/SP, 3a T., rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 10/11/2022)” ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator